Tribunal: TJDFT
Processo: 0744957-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (PMpB). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO (AGSUS). INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL SUSCITADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, em questão de ordem, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar agravo de instrumento oriundo de ação destinada à permanência em programa federal, determinando a remessa do processo de referência e do agravo de instrumento à Justiça Federal, diante da execução do Programa Médicos pelo Brasil pela AgSUS e da alegada ilegalidade de alterações avaliativas internas (Res. DIREX 27/2024; exame TEMFC 36).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o regime jurídico do Programa Médicos pelo Brasil, executado pela AgSUS sob supervisão do Ministério da Saúde, evidencia interesse jurídico da União a atrair a competência da Justiça Federal para a causa e seus incidentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Instituído pela Lei 13.958/2019 e alterado pela Lei 14.621/2023, o Programa Médicos pelo Brasil configura política pública federal, vinculada ao Ministério da Saúde, executada por serviço social autônomo criado por lei (AgSUS), financiado por dotações do Orçamento Geral da União e sujeito à supervisão ministerial e controle externo, o que evidencia interesse jurídico federal direto (CF/1988, art. 109, inc. I).
4. Conforme orientação consolidada na Súmula 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União; nesse contexto, impõese manter o declínio de competência e a remessa da ação de referência e do agravo de instrumento ao juízo federal competente, a quem caberá apreciar, inclusive em sede de urgência, a legalidade das resoluções internas da AgSUS (Res. DIREX 27/2024 e 32/2025) e da exigência do exame TEMFC 36.
5. Ausente fundamento idôneo para reforma, preservase a decisão que declinou da competência.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de incompetência suscitada de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I. CPC, art. 64, § 1o; art. 932, inc. I; inc. III. Lei 13.958/2019, art. 1o. Lei 14.621/2023. Res. DIREX/AgSUS 27/2024; 32/2025. RITJDFT, art. 87, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0732680-85.2024.8.07.0001, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 01.10.2025. TJDFT, AGI 0706412-60.2025.8.07.0000, Rel(a). Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 21.01.2026.